Tribunal: CARF
Processo: 13678.000896/2009-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13678.000896/2009-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.679 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de abril de 2024
Recorrente
MARIA APARECIDA DE FATIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
NORMAS
PROCESSUAIS.
LANÇAMENTO.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Não se cogita a nulidade processual, nem a nulidade do ato administrativo de
lançamento quando o lançamento de ofício atende aos requisitos legais e os
autos não apresentam as causas apontadas no artigo 59 do Decreto no
70.235/1.972.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE PESSOA JURÍDICA. INDENIZAÇÃO
POR MORTE.
Caracterizado o pagamento em prestações continuadas (pensão vitalícia), é
tributável o valor da indenização reparatória por danos físicos, invalidez ou
morte, ou por bens materiais danificados ou destruídos, determinada
judicialmente em decorrência de acidente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13678.000896/2009-52
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.679 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13678.000896/2009-52

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada através de notificação
de lançamento de imposto de renda pessoa física, resultante de procedimento de revisão
de declaração de ajuste do exercício 2008, ano-calendário 2007, por meio da qual se
exige o crédito tributário de R$ 4.991,54, assim discriminado:
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
CÓD
DARF
VALORES EM
REAIS
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - SUPLEMENTAR - SUJEITO A
MULTA DE OFÍCIO
2904
2.632,88
MULTA DE OFÍCIO - PASSÍVEL DE REDUÇÃO

1.952,16
JUROS DE MORA - CALCULADOS ATÉ 30/10/2009

438,50
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO APURADO

4991,54
O lançamento reporta-se aos dados informados na declaração de ajuste anual do
interessado, no qual foi glosada a compensação de imposto de renda retido na fonte no
valor de R$787,87 referente aos rendimentos recebidos do INSS por ter sido informado
CNPJ divergente.
Constatou-se omissão de rendimentos recebidos do trabalho com vínculo e/ou sem
vínculo empregatício no valor de R$37.702,45 das fontes pagadoras relacionadas
abaixo. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto de Renda Retido na
Fonte sobre os rendimentos omitidos de R$787,87.
Fonte Pagadora
RRendimento
Recebido
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Retido
IRRF
declarado
IRRF s/
omissão
Banco do Brasil
R$26.262,45
R$0,00
R$ 26.262,45
R$
787,87
R$0,00
R$787,87
Secretaria de Estado
de Planejamento e
Gestão
R$74.930,00
R$63.490,00
R$11.440,00
R$0,00
R$0,00
R$0,00
A contribuinte foi cientificada do lançamento em 17/11/2009 e apresentou impugnação
em 14/12/2009.
Alega que inexiste omissão de rendimentos recebidos do Banco do Brasil. Trata-se de
rendimentos oriundos da ação judicial que moveu contra o Instituto Nacional do Seguro
Social (processo no 2005.38.04.00016-53), tendo resgatado o valor de R$25.474,58 com
imposto de renda retido na fonte no valor de R$787,87.
Sobre os rendimentos recebidos da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de
Minas Gerais esclarece referir-se a indenização e pensão mensal vitalícia oriunda de
ação judicial que moveu contra o Departamento de Estrada de Rodagem de Minas
Gerais após a morte de seu filho em um acidente à margem da rodovia 050.
Salienta que conforme faz prova os documentos anexos, o cálculo da liquidação da ação
apresenta o valor de R$44.869,79 a título de danos morais; R$3.636,63 a título de danos
materiais e, o valor de R$32.288,98 a título de pensão mensal.
O valor exeqüendo foi pago parceladamente pela Secretaria de Planejamento e Gestão,
razão pela qual foi apresentado na Declaração de Ajuste somente o valor efetivamente
recebido da Secretaria.
Ressalta que os danos morais foram lançados como valores tributáveis pela impugnante
por ignorância, já que são excluídos de tributação como estabelece o art. 39 do Decreto
no 3.000/99.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.679 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13678.000896/2009-52

Os extratos bancários anexos demonstram que os valores recebidos pela impugnante
totalizam R$63.490,00 com imposto de renda retido na fonte no importe de
R$14.925,68.
Para provar suas alegações requer que o Banco do Brasil e a Secretaria de Estado de
Planejamento sejam intimados a esclarecer os pagamentos realizados.
Pleiteia ao final o cancelamento da Notificação de Lançamento.
O julgamento foi convertido em diligência pelo despacho de fls. 61/62 para que a
contribuinte fosse intimada a apresentar os cálculos de liquidação e demais documentos
que esclarecessem quais valores no parcelamento correspondem a indenização por dano
moral, pensão vitalícia e a indenização por danos materiais.
Em resposta a contribuinte anexa cópia da execução de sentença com os cálculos de
liquidação; petição do DER reconhecendo o valor exeqüendo; Decisão em execução de
sentença reconhecendo os valores devido à requerente e notificação extrajudicial
enviado pelo DER reconhecendo o erro nos pagamentos realizados.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. VALORES VINCULADOS À AÇÃO JUDICIAL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
A mera alegação do impugnante de que os valores considerados omitidos pela
Fiscalização referem-se a indenização por dano material e moral, de acordo com a
decisão colacionada aos autos, não faz óbice ao lançamento, uma vez que não
demonstrado o vínculo dos rendimentos recebidos a estas indenizações.
ÔNUS DA PROVA
Cabe ao interessado a prova dos fatos que venha a alegar em sua impugnação, a qual
deve ser instruída com os elementos que fundamentem os argumentos de defesa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 02/05/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 31/05/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que o lançamento é nulo, uma vez que nega aplicação a
dispositivo de lei, não estando instruído com todos os dados, fatos e informações que
propiciariam a defesa plena do contribuinte. Que não há que se falar em omissão de rendimentos,
argumentando nos seguintes termos:

Insta afirmar que o Banco do Brasil, citado como fonte pagadora na combatida
notificação de lançamento, não fez nenhum pagamento à Recorrente já que, no caso,
exerce tão somente a função de mandatário do Instituto Nacional do Seguro Social. Ora,
fonte pagadora é pessoa física ou jurídica, que desembolsa de seu caixa o valor pago à
terceiros. No presente caso, a fonte pagadora foi o Instituto Nacional do Seguro Social
que pagou à Recorrente o valor de R$ 25.474,58 através: dó :Banço:',E16' Brasil em
razão do convênio firmando entre essas, entidades: autarquia (INSS) e economia mista
(Banco do Brasil). Conforme foi possível verificar dos documentos acostados aos autos,
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.679 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13678.000896/2009-52

especialmente aquele denominado de SISBB — Sistema de Informações Banco do
Brasil, o valor referendado refere-se à depósito judicial ouro, cuja conta judicial é a de
n. 350.012.069.943-4, levantado através do Alvará Judicial n. 2006.01.98.018.873-6. A
mantença da combatida Notificação de Lançamento e, consequentemente do v. acórdão
hostilizado, consiste em impor à Recorrente o recebimento de um valor em duplicidade,
eis que somente recebeu o valor de R$ 25.474,58 uma única vez, pagou pelo INSS
através do Banco do Brasil S.A. após decisão judicial transitada em julgado, que havia
concedido à Recorrente a pensão previdenciária pleiteada na ação judicial já citada e
conforme documentos constantes dos autos. Desta forma, fica claro que deve ser
excluída a Notificação de Lançamento e deve ser reformado o v. acórdão, o valor do
imposto de R$ 26.262,45, como omissão de receita, já que tal valor refere-se ao valor já
declarado de R$ 26.005,01 originário do processo judicial contra o INSS e pagou por
esse (INSS) através do Banco do Brasil.

Em relação à acusação de omissão de receita, decorrente dos valores pagos pela
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais, argumenta que tendo sido o
valor pago parceladamente, apresentou na DAA apenas o valor efetivamente recebido, ignorando
as parcelas ainda não pagas. Ademais, tais valores estariam fora do campo de incidência do
IRPF, uma vez que se tratam de indeniz.ação. A este respeito, afirma:

Como se vê elos extratos bancários já acostados aos autos, os valores recebidos pela,
Recorrente perfazem um total de R$ 63.490,00, com: Imposto de Renda Retido na
Fonte no importe de R$ 14.925,68. Desta forma, a revisão da Declaração.de Ajuste
anual do Exercício de 2.008 deve se ater, inclusive, para excluir da tributação a parcela
devida a título de danos morais, equivocadamente lançado como tributável pela
Recorrente.

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos do trabalho, referentes a valores
recebidos do Banco do Brasil (R$ 26.262.45) e da Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão (R$63.490,00), bem como sobre a glosa de compensação do imposto de renda retido na
fonte (R$ 787,87). A recorrente informou incorretamente o CNPJ da fonte pagadora, lançando o
CNPJ do Instituto Nacional do Seguro Social — entidade condenada na ação por danos morais e
materiais juntada aos autos. Ademais, excluiu dos rendimentos tributáveis os valores de
contribuições sociais e os valores do imposto de renda retido na fonte que deveriam ser
deduzidos apenas nos campos próprios.
Inicialmente, deve-se analisar a arguição de nulidade do lançamento. Aduz a
recorrente que o lançamento seria nulo, uma vez que “[...] não há qualquer informação prestada
pela Administração acerca da origem dos valores acrescentados pela notificação de lançamento.
Do contrário, a esmo, surge a alegação de que a Secretaria da Receita apurou, conforme
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.679 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13678.000896/2009-52

declarações de terceiros, que o contribuinte teria auferido tais rendimentos. A notificação, da
maneira como foi materializada, nega vigência ao dispositivo legal contido no mencionado
artigo, em sua parte final, pois deixa de realizar qualquer prova do suposto ilícito.”
A argumentação não merece, contudo, prosperar. Ao contrário do que afirma a
recorrente, a autoridade administrativa observou todos os requisitos previstos no artigo 142, do
Código Tributário Nacional, pois o auto de infração descreve o sujeito passivo, a matéria
tributável, a base de cálculo do imposto, o valor do imposto devido, os dispositivos legais que
foram infringidos e a penalidade cabível:

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível. (Lei no 5.172/66)

Tampouco se encontram presentes as causas de nulidade previstas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/1.972:

Art. 59. São nulos: I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa. (Decreto no 70.235/1.972)

A mera discordância do recorrente em relação ao conteúdo do auto de infração,
não tem o condão de torná-lo nulo, mesmo porque, uma vez lavrado, abre-se ao contribuinte a
possibilidade de se defender nesta via administrativa, como de fato fez. O inconformismo do
recorrente volta-se, na realidade, contra o mérito do lançamento, o que se passa a analisar na
sequência.
Em relação aos demais argumentos aduzidos na peça, tendo em vista que a
recorrente os replica daqueles invocados na impugnação, nos termos do artigo 114, §12, I da
Portaria MF n.o 1.634/2023, reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:

A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972 e alterações e dela toma-se conhecimento.
Sobre a omissão de rendimentos tendo como fonte pagadora o Banco do Brasil, a
contribuinte comprova através do documento SISBB – Sistema de Informações Banco
do Brasil anexado à fl. 16, tratar-se de valores recebidos na ação judicial
200538040001653 movida contra o INSS. Conforme o documento o valor dos
rendimentos recebidos foi de R$26.262,45 com imposto de renda retido na fonte de
R$787,87.
A Contribuinte declarou os rendimentos tendo como fonte pagadora o INSS. O valor
declarado foi de R$26.005,01. Assim, procedente o lançamento no tocante a diferença
do valor tributável e o declarado de R$ 257,44.
A autoridade lançadora no Demonstrativo de apuração do Imposto Devido (Fl.05)
efetuou o ajuste dos rendimentos apurados tendo cancelado o rendimento declarado ao
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.679 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13678.000896/2009-52

INSS e lançado o rendimento informado pelo Banco do Brasil. Só foi lançada portanto a
diferença apurada de R$257,44, não havendo retificação a ser realizada.
Quanto a glosa de compensação do imposto de renda retido na fonte não houve
alteração no valor a ser cobrado pois o valor de R$787,87, embora glosado, foi também
lançado no campo imposto retido no lançamento de rendimentos recebidos do Banco do
Brasil.
No tocante a omissão de rendimentos tendo como fonte pagadora a Secretaria de Estado
de Planejamento e Gestão de Minas Gerais informa a impugnante que declarou os
valores efetivamente recebidos de R$63.490,00.
Conforme quadro constante da impugnação (fls.11) a impugnante excluiu dos
rendimentos tributáveis os valores de contribuições sociais e os valores do imposto de
renda retido na fonte que deveriam ser deduzidos apenas nos campos próprios.
Os valores recebidos, conforme documentos anexos, são oriundos da ação judicial no
024.00.091.178-4 na qual o DER foi condenado a pagar à contribuinte dano moral no
valor de R$24.000,00, pensão alimentícia no valor de um salário mínimo e danos
materiais.
O cálculo de liquidação da sentença apresentado na diligência espelha os valores
atualizados dos danos morais, materiais e da pensão alimentícia desde janeiro de 2000
correspondentes aos valores mencionados pela impugnante e transcritos no Relatório
deste Acórdão.
Conforme petição do DER protocolada no processo judicial cuja cópia está anexada à fl.
74, foi requerido que os pagamentos dos valores devidos fossem processado através de
precatório sendo que o pagamento da pensão alimentícia seria incluída em folha de
pagamento (Certidão do DER juntada à fl. 75).
Não é possível verificar com os dados apresentados no processo como foi determinado
o pagamento dos danos morais e materiais. Se foram através de precatório ou incluídos
em folhas de pagamento juntamente com a pensão mensal vitalícia.
A matéria em apreço está disciplinada pelo Regulamento do Imposto sobre a Renda
(RIR), aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999, senão vejamos:
Art.39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...);
XVI - a indenização reparatória por danos físicos, invalidez ou morte, ou por bem
material danificado ou destruído, em decorrência de acidente, até o limite fixado em
condenação judicial, exceto no caso de pagamento de prestações continuadas; (grifou-
se);
Nesse sentido, verifica-se do teor do inciso XVI que o rendimento isento de imposto é
aquele relativo à indenização paga de uma só vez, não abrangendo valores pagos em
prestações.
Oportuno esclarecer que cabe ao interessado a comprovação dos fatos alegados em sua
impugnação, a qual deve ser instruída com os elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa, nos termos do art. 36 da Lei 9.784/99 e do art. 15 do Decreto
70.235/72, não sendo eficazes as alegações desacompanhadas de documentos
comprobatórios, quando esse for o meio de prova adequado.
Consoante art. 787, do RIR/1999, a responsabilidade pelo conteúdo e veracidade das
informações constantes da Declaração de Ajuste Anual que as pessoas físicas devem
apresentar anualmente, na qual se determina o saldo do imposto a pagar ou o valor a ser
restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário (Lei no 9.250,
de 1995, art. 7o), pertence exclusivamente ao contribuinte titular da DAA.
[...]

Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.679 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13678.000896/2009-52

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 106
DF CARF MF
Original